Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733255-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA COSTA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que reconheceu a inaplicabilidade do índice de correção IPCA-E para atualização da dívida. O recurso foi provido consoante acórdão 1399365 (ID 32852178). O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso especial, o qual foi distribuído à Primeira Turma do STJ. O Exmo. Sr. Ministro relator Sérgio Kukina determinou a devolução dos autos e sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 1170/STF, cuja tese é a "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", oportunidade em que a instância ordinária realizará o juízo de conformação ou manutenção do acórdão frente ao decidido pela Excelsa Corte. Intimadas as partes, pugnaram pelo sobrestamento até o julgamento do Tema 1170/STF. Diante disso, DETERMINO a suspensão do trâmite processual até o julgamento do tema 1170 (RE 1317982/ES). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator